Tribunal: TJDFT
Processo: 0750975-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONEXÃO PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DO PRÊMIO. SUPOSTA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra operadora de plano de saúde, indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de determinar a aplicação, ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado entre as partes, dos índices divulgados pela ANS para reajuste de planos de saúde individuais/familiares.
2. Decisão indeferiu a medida liminar (ID 78597895).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é viável o conhecimento de matéria ainda não oportunamente apreciada pelo Juízo de origem; e (ii) se é viável, no âmbito de tutela provisória, afastar o reajuste do prêmio aplicado ao contrato de assistência à saúde firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece do recurso no que se refere à matéria relativa à existência de suposta conexão entre o feito de origem e a ação de conhecimento n. 0712156-49.2024.8.07.0007, seja porque se trata de matéria ainda não apreciada pelo Juízo de origem, seja porque se trata de tema não albergado pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
5. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível a imposição de reajustes nos contratos de assistência à saúde em decorrência do incremento de custos médico-hospitalares ou da sinistralidade.
7. A aferição quanto à suposta abusividade do reajuste do prêmio contratual é matéria que demanda aprofundada dilação probatória, o que é incompatível com presente instante processual e com a estreita via de cognição do presente recurso. Precedentes.
8. A simples alegação, em abstrato, quanto à suposta abusividade dos reajustes contratuais praticados pela ré/agravada é insuficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.